Tribunal: TJBA
Processo: 8026769-30.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8026769-30.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE IAÇU Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ROYALTIES RELATIVOS À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO A MUNICÍPIO LIMÍTROFE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PERIGO DA DEMORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Como pontuado na decisão objurgada, a jurisprudência tem se formado no sentido de que a revogação da Lei nº 2.004/53 pela Lei nº 9.478/97 não implica na extinção do dever de repasse da verba relativa à compensação pela exploração de petróleo pelos Estados aos Municípios. Deveras, o entendimento da Corte Superior de Justiça é de que o art. 7º da Lei nº 9.478/97 não perdeu a eficácia. Por conseguinte, não há o que se falar em esvaziamento do art. 9º do mesmo diploma legislativo e, consequentemente, da obrigação dos Estados de efetuarem o repasse das verbas ao Município. Demais disso, ressaltou-se na decisão impugnada que as decisões do plenário deste Tribunal de Justiça têm ressalvado que os repasses não são devidos a todos os municípios baianos, indistintamente, sendo necessário que os destinatários da verba sejam produtores ou limítrofes de zonas de produção, possuam instalação de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural ou participem das etapas de produção das mencionadas riquezas minerais e que, in casu, o município autor logrou demonstrar através do documento anexado ao evento ID 5509495 ter sido enquadrado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, para fins de distribuição dos royalties de petróleo, como “limítrofe”, de modo que, a uma primeira análise, atende aos requisitos exigidos para a contemplação com a verba almejada. Com relação ao periculum in mora, o posicionamento do relator partiu do fato incontestável de que a ausência de repasse dos valores devidos prejudicam a economia local, impedindo a implementação de melhorias que, em última medida, beneficiam a população do município promovente. Não é possível acolher a tese subsidiária do Estado no que diz respeito à alteração na forma de repasse do percentual da compensação financeira ao Município autor de acordo com o tipo de exploração (terrestre ou marítima), haja vista a absoluta ausência de respaldo legal à pretensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8026769-30.2019.8.05.0000, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravado o MUNICÍPIO DE IAÇU, Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.